Tribunal: TCU
Processo: 014.130/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no Município de Floresta do Araguaia/PA, em razão da não comprovação da boa e regular utilização dos recursos repassados na modalidade fundo a fundo à conta dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em desfavor de Francisca Rita do Nascimento, Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social do Município de Floresta do Araguaia/PA, e do referido município, em razão da não comprovação da boa e regular utilização dos recursos repassados na modalidade fundo a fundo à conta dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Francisca Rita do Nascimento e o Município de Floresta do Araguaia/PA para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Francisca Rita do Nascimento e do Município de Floresta do Araguaia/PA, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2.1. débito da responsabilidade de Francisca Rita do Nascimento: R$ 61.866,29, com data de ocorrência em 31/12/2013; 9.2.2. débito de responsabilidade do Município de Floresta do Araguaia/PA: Valor (R$) Data da ocorrência 140,00 1.500,00 276,00 340,00 300,16 595,33 299,88 230,00 632,00 899,44 3.142,15 1.000,40 60,04 1.737,25 678,00 950,00 1.200,00 800,00 4.063,15 480,00 300,16 1.000,00 420,00 1.078,00 420,00 1.000,00 2.627,75 950,00 678,00 722,90 595,33 01/03/2013 19/04/2013 19/04/2013 04/04/2013 22/04/2013 18/07/2013 18/07/2013 24/09/2013 24/09/2013 01/11/2013 09/04/2013 25/04/2013 08/08/2013 20/12/2013 20/12/2013 26/12/2013 19/04/2013 22/04/2013 28/02/2013 23/04/2013 23/05/2013 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 28/08/2013 28/08/2013 01/11/2013 26/11/2013 15/07/2013 18/07/2013 9.3. aplicar à Sra. Francisca Rita do Nascimento, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.